Tribunal: STF
Processo: AI 91568
Classe: AI
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-04-19
Data de publicação: 1983-04-19

Ementa:
1-ADMINISTRATIVO. REGIME DE PERMISSAO. SUA ALTERAÇÃO POR DECRETO,
SUBSTITUINDO A OUTORGA DE PERMISSAO PELO SISTEMA DE LICITAÇÃO.
2-O SISTEMA DE PERMISSAO, SENDO DE SUA INDOLE DISCRICIONARIO E
PRECARIO, PODE SER MODIFICADO A JUÍZO DA ADMINISTRAÇÃO.
3-INEXISTÊNCIA DE OFENSA A DIREITO ADQUIRIDO DE QUEM NEM SEQUER ERA
PERMISSIONARIO, MAS APENAS PRETENDENTE A PERMISSAO.